Tribunal: TJDFT
Processo: 0708520-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo N. 0708520-33.2023.8.07.0000 Agravante (s) Maria das Graças Ferreira Lima Agravado (s) Anisete Ferreira dos Santos, Maria das Neves Ferreira Lima, Iraci Ferreira Lima, Josias Ferreira Lima, Maria Joana Maia Guimarães, Petronilia Ferreira Lima, Rosa Ferreira Lima, Natalina Ferreira Lima, Espólio de Alvarisco Ferreira Lima e Espólio de José Ferreira Lima Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria das Graças Ferreira Lima contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília (Id 44534002, p.116), que, em ação de inventário e arrolamento de bens proposta pelos requerentes, ora agravados e herdeiros do espólio (processo n. 0707123-04.2021.8.07.0001), deferiu o pedido de desocupação do imóvel sito à SHIGS 708, Bloco “K”, Casa 21, Asa Sul, Brasília-DF, e determinou que a ora agravante-herdeira, providenciasse, de forma voluntária, a desocupação da residência em 15 dias, sob pena de adoção de medida compulsória. Veja-se o inteiro teor: (...). 2 - Desocupação do imóvel SHIGS no 708, Bloco “K”, Casa 21, Asa Sul, Brasília (DF), CEP: 70351-761 Com relação ao pedido de expedição de mandado de imissão na posse do imóvel SHIGS no 708, Bloco “K”, Casa 21, Asa Sul, Brasília (DF), CEP: 70351-76, é cediço que no Direito Sucessório os bens são transmitidos automaticamente aos herdeiros, por força do Princípio da saisine, conforme inteligência do artigo 1.784 do Código Civil. Assim, o que o inventário fará é regularizar essa transmissão, entregando o quinhão que caberá a cada um. Nesse sentido, até que essa transmissão se regularize, cabe à inventariante a responsabilidade pela administração dos bens do espólio, nos termos do art. 618, II, do CPC, e, excepcionalmente, ao herdeiro, em relação aos bens que se encontram em sua posse exclusiva e administração. Verifica-se dos autos que a herdeira ocupante do imóvel, MARIA DAS GRAÇAS, não atendeu aos chamados da Justiça Sucessória para se manifestar sobre o interesse no exercício da inventariança e há notícia de que os filhos da herdeira teriam ameaçado os demais herdeiros, impedindo-os de adentrarem ao referido imóvel, ferindo o direito destes, que estão impedidos do mesmo benefício. Assim, por todo o exposto, DEFIRO o pedido de desocupação do imóvel. Fica a herdeira MARIA DAS GRACAS FERREIRA LIMA, CPF: 240.036.891-00, intimada para DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA, no prazo de 15 dias, sob pena de desocupação compulsória. Desta forma, após a assinatura do termo de compromisso, AUTORIZO a inventariante a adentrar no imóvel situado o SHIGS no 708, Bloco “K”, Casa 21, Asa Sul, Brasília (DF), CEP: 70351-761, para o integral cumprimento da decisão de ID. 147103073. Deverá ser observado o horário comercial. Cumpra-se. Concedo à presente decisão força de mandado, autorizado o reforço policial, se necessário. I. (grifo no original) Em razões recursais (Id 44533989), diz a agravante ser herdeira de Luíza Ferreira Lima e terem os demais herdeiros ajuizado ação de inventário para partilha de bens deixados pelo falecimento dela. Informa ter o juízo singular autorizado a herdeira Anisete Ferreira dos Santos, nomeada inventariante, a ingressar no imóvel que mantém como sua residência (da agravante), até mesmo com uso de reforço policial, a fim de dar cumprimento a encargos decorrentes da inventariança. Conta que a inventariante nomeada reside na cidade do Novo Gama/Goiás, fato que dificulta a administração dos bens do espólio, os quais estão localizados em Brasília/DF. Pondera que desde 2017 auxiliava e cuidava da inventariada Luiza Ferreira Lima. Diz que com ela residiu até a data em que veio a falecer. Noticia que, à época, teve que readaptar sua vida às necessidades da irmã falecida. Declara ter administrado e pago as despesas do espólio, com a pensão que recebia mensalmente no valor de R$ 961,00. Negar terem seus filhos ameaçado os demais herdeiros, caso adentrassem no imóvel, objeto do inventário. Qualifica-se como administradora provisória dos bens a serem inventariados porque os geria quando do falecimento de sua irmã. Sustenta devida sua nomeação como inventariante judicial. Afirma estar em posição de preeminência aos demais herdeiros até mesmo da ora inventariante Sra. Anisete. Esclarece inexistir revelia, pois está devidamente representada por advogado constituído nos autos na origem. Proclama que a determinação de desocupação do imóvel sem efetivo contraditório viola o direito de moradia da requerente, que consiste em direito fundamental definido como tal pela Constituição Federal em seu art. 6o, sendo ainda garantia de dignidade da pessoa humana. Aduz presentes os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Quer seja reformada a decisão singular que nomeou Anisete Ferreira dos Santos como inventariante, revogada a ordem de desocupação do imóvel e a si conferido novo prazo processual para se manifestar quanto a ter interesse no exercício da inventariança, visto que não incorreu em revelia. O recurso veio instruído com guia de preparo e comprovante de recolhimento (Id 44534006). É o relato do necessário. Decido. Estabelece o inciso III do art. 932 do Código de Processo de Civil que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator ainda exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Registro, oportunamente, que essa sistemática pretendeu desafogar as pautas dos tribunais, ao objetivo de que só sejam encaminhados à sessão de julgamento as ações e os recursos que de fato necessitem de decisão colegiada. Os demais – a grande maioria dos processos nos Tribunais – devem ser apreciados o quanto e mais rápido possível. Destarte, “o recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior” devem ser julgados, por decisão una, pelo próprio relator, em homenagem aos tão perseguidos princípios da economia e da celeridade processual. (STJ, 1a Turma, AGRESP n. 617.292/AL, rel. Min. José Delgado, DJ de 14/6/2004, p. 182) No caso, o agravo de instrumento não deve ser conhecido, em que pese ser hipoteticamente cabível pela subsunção à previsão do parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Segundo o regramento do art. 346, caput e parágrafo único, "os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial, sendo que o revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar. Deveras, o prazo recursal para a parte revel, sem patrono anteriormente constituído nos autos, começa a correr a partir da data de publicação da decisão, no órgão oficial , devendo o revel interpor o recurso no devido tempo, isto é, antes de transcorrido o prazo processual para o recurso previsto na lei vigente. No caso, foi determinada a citação da agravante “para que tome conhecimento da presente ação, bem como se manifeste acerca do pedido de nomeação de inventariante e demais pedidos apresentados”. (Id 109575297 do processo de referência) O ato processual foi realizado, validamente, segundo certificado no Id 136369709 do processo de referência. Não obstante, a parte recorrente deixou transcorrer in albis o prazo de manifestação (Id 138646156 do processo de referência), razão pela qual foi decretada a sua revelia (Id 147103073 do processo de referência). Nesse cenário, sendo a agravante revel, esta recebe os autos no estado em que se encontrar. Como visto, por meio da decisão de Id 148245173 do processo de referência, contra a qual a parte se insurge neste recurso, foi ordenada à agravante a desocupação voluntária do imóvel localizado no SHIGS n. 708, Bloco “K”, Casa 21, Asa Sul, Brasília (DF), CEP: 70351-761. Aludido pronunciamento judicial foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico em 7/2/2023 (terça-feira) e considerado publicada no dia seguinte em que houve expediente forense, em 8/2/2023 (quarta-feira) - Id 148906284 do processo de referência. Presumindo-se, pois, nesta última data, que agravante teve ciência do conteúdo do decisum. Levando em conta que o prazo para a interposição do agravo de instrumento é de 15 dias úteis (art. 219 c/c art.1.003, § 5o, do CPC), bem ainda, como adrede observado, o termo inicial da contagem do prazo ocorreu com a publicação da decisão no Diário de Justiça em 8/2/2023 (quarta-feira), o termo final para a interposição do agravo de instrumento foi o dia 6/3/2023 (segunda-feira). Não obstante, a parte agravante protocolizou a peça recursal somente no dia 13/3/2023 (segunda-feira) (Id 44528133), sendo, logo, intempestivo. Colaciono, sobre o tema, os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RÉU REVEL. RECURSO INTEMPESTIVO. ARTIGO 346 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXPEDIÇÃO DE CARTA. MERO EQUÍVOCO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A legislação processual estabelece, de forma expressa, que os prazos contra o réu revel sem patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial, nos termos do artigo 346 do Código de Processo Civil. 2. Ainda que tenha ocorrido um equívoco, com a expedição de carta com aviso de recebimento para a intimação da ré revel, o erro na prática de ato meramente ordinatório não pode se sobrepor à expressa previsão legal e à força do trânsito em julgado. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1226030, 07032194420198070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020) (...). 1 - Apelação contra sentença que, em autos de ação monitória, com base nos efeitos da revelia, julgou procedente o pedido inicial, constituindo o Termo de Confissão de Dívida, de pleno direito, em título executivo. 2 - No caso, o réu tornou-se revel, tendo sido certificado o trânsito em julgado, porquanto, nos termos do art. 346, caput, do CPC, "Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial." Além disso, nos termos do parágrafo único deste mesmo dispositivo, "O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar." 3 - É patente a intempestividade do apelo do réu revel que, sem patrono anteriormente constituído nos autos e intimado da sentença via Diário de Justiça eletrônico, na forma do art. 346, caput, do CPC, interpõe o recurso após certificação de seu trânsito em julgado. O equívoco da Secretaria da Vara em, posteriormente, expedir mandado de intimação da sentença por AR, contendo a informação de que o réu poderia interpor apelação no prazo legal, a contar da juntada do mandado nos autos, não tem o condão de sobrepujar a coisa julgada anteriormente constituída e devidamente certificada. 4 - Apelação não conhecida. (Acórdão 1165867, 07198067820188070001, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 8/5/2019.) Ressalto, por derradeiro, que tampouco seria o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do artigo 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte supra vício estritamente sanável, circunstância que, a toda evidência, não se verifica concretamente. Diante das considerações feitas, com fundamento no art. 932, III c/c art. 346 e art. 1.003, § 5o, do CPC; e art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível, haja vista ser o recurso flagrantemente intempestivo. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 17 de março de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora